Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL DO INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGITIMIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. Verificada a necessidade de reforma da decisão agravada no ponto em que fixou o termo inicial do inadimplemento em desacordo com o decidido no acórdão da ação civil pública objeto da liquidação, o qual considerou legítima a cláusula contratual de 180 dias úteis de prorrogação para entrega do imóvel adquirido na planta pelo agravado.
2. Nos termos do diploma processual, na liquidação de sentença por arbitramento, após apresentação da defesa, pareceres elucidativos e documentos necessários para determinar o objeto da condenação, o juiz nomeará perito quando não puder decidir de plano o quantum debeatur (CPC, art. 509, I, e art. 511).
3. Caso concreto em que impositiva a produção de prova técnica para apuração do valor devido a título de lucros cessantes, diante da controvérsia existente entre as partes quanto ao valor mensal de aluguel do imóvel no período de mora da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.